Tribunal: CARF
Processo: 10880.693180/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693180/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.928 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado: 1. Intime o
contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os
documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do
PER/DCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o
processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 3201-002.925, de 29 de abril de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.990832/2009-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento a maior de PIS/Pasep, em razão de suposto equívoco na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693180/2009-00
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.928 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693180/2009-00

apuração da contribuição no período especificado, tendo informado incorretamente na DCTF
original e corrigido na versão retificadora (após a emissão do despacho decisório).
O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com cópia da DCTF original e da retificadora, alegando que o pagamento foi
indevido, porquanto incorrido em equívoco ao informar valor superior ao devido da Contribuição
e realizado o pagamento via DARF.
Aduziu que informou na DCTF original valor a pagar referente ao PIS/Pasep
superior ao valor que seria o correto, conforme consignou na DCTF retificadora na qual consta
ainda o pagamento por meio de DARFs.
Sustentou que a não homologação do crédito pleiteado decorreu tão somente em
razão da informação errônea na DCTF original, que foi retificada a tempo do julgamento de 1a
instância.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do contribuinte.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, assim sintetizados:
1. Segundo as informações constantes da DCTF, quando da entrega do
PER/DCOMP não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o crédito pleiteado em
compensação;
2. Caberia ao interessado fazer prova do erro cometido no preenchimento da
DCTF.
3. Aplica-se ao caso a preclusão prevista no art. 16 do Decreto no 70.235/72

4. Concluiu que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovasse o crédito pleiteado.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa em sua
defesa os argumentos suscitados em manifestação de inconformidade acerca do erro de
preenchimento da DCTF original.
Aduz que o confronto entre as DCTFs original e retificadora é possível averiguar
que os valores recolhidos quando da transmissão da DCTF original foram a maior.
Afirma que anexo ao Recurso junta mídia eletrônica (DVD) na qual consta cópia
integral do livro Diário.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.928 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693180/2009-00

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada
decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para
pagamento de débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer
análise de mérito das informações prestadas ou baixa para tratamento manual e
intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se
funda seu direito colacionando DCTF original e retificadora e apontando para os
DARFs de pagamento relativos à apuração dessas DCTFs.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e as
providências necessárias – apresentação da escrita contábil e/ou fiscal – para o exame e
comprovação do direito creditório alegado.
Este Relator tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de apresentação de
todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação de
inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham sido apenas
eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória; e essa é a realidade em que se encontra os autos.
Há elementos e argumentos suscitados pela recorrente que poderiam ser analisados pela
DRJ ou mesmo por meio de diligência à Unidade Preparadora para verificar a apuração
da Contribuição uma vez que a solução passa pela constatação ou não do pagamento do
PIS/Pasep do mesmo período informado na DCTF original e após, na retificadora.
Conforme aduz a contribuinte, o pagamento que se alega indevido é decorrente não de
uma apuração incorreta, mas sim de equívoco na prestação de informação do valor de
PIS/Pasep cuja diferença de valores resulta o indébito cuja restituição/aproveitamento se
pleiteia.
Verifica-se dos elementos dos autos a possibilidade de inconsistência quanto às
informações prestadas nas peças de defesa, uma vez que os débitos informados nas
DCTFs original e retificadora possuem código de receita distintos.
Contudo, a realidade de duas Declarações do mesmo período, sendo a segunda
retificadora da primeira, e havendo débitos de ambas extintos por pagamento via DARF,
com a demonstração dos cálculos que a princípio corroboram as alegações da
interessada, é plausível a existência do alegado indébito que, a bem da verdade material,
sejam os elementos dos autos analisados, pois está-se diante de um despacho decisório
sem qualquer análise inicial pela autoridade administrativa.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas.
Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do prolatado
equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a Contribuição e indícios
de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo
despacho decisório, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não meros confrontos
eletrônicos de valores.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é
se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração
da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade Preparadora para
que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os
do contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo
acerca do PER/DCOMP.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.928 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.693180/2009-00

Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo Contribuinte
e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore parecer
minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital